Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, INCISO III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 932, inciso III do CPC e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade.

2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, em razão de o referido ato judicial não ostentar carga decisória, consistindo em despacho de mero expediente e, por força do disposto no art. 1.001, do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso.

3. Recurso conhecido e desprovido.